Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-85.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002337-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA - CPF: 779.081.551-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA - CPF: 779.081.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.083.241-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3o, do CDC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002337-85.2016.811.0006

APELANTE:

ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA, representado por MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA, representado pela inventariante MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral no.
1002337-85.2016.8.11.0006, ajuizada
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade foi suspensa, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo Códex).

Em suas razões recursais de Id 8892528, o espólio recorrente defende o equívoco da sentença, já que
“partiu de premissa errônea, posto que considerou válida a perícia a qual foi submetida o relógio de energia elétrica da residência da apelante, que foi realizada de forma unilateral, sem sua participação ou de qualquer membro de sua família, contrariando a Resolução da ANEEL no 414/2010 e ainda a CF/88”
.

Da mesma forma, afiança que
“o r. juízo singular não se atentou ao fato de que a Apelada também não observou o devido processo legal em termos administrativos, vez que não juntou ao feito qualquer prova que procedeu com um processo administrativo para devida apuração da discrepância dos valores arbitrados na conta de energia da apelante”
.

Discorre, ainda, que
“ao não abrir qualquer procedimento administrativo para a devida apuração, agiu a recorrida sem a observância do art. 129, §2o e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 ANEEL, visto que é obrigatória a juntada de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou testemunhas ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento”
.

Diante da não demonstração nos autos de que houve o atendimento aos critérios legais de aferição dos valores cobrados, entende que deve ser reconhecida a sua nulidade, bem como a devolução em dobro das faturas pagas, acrescida da necessária reparação civil pelos danos morais experimentos, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
a quo
.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 8892532), em que rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
, bem como postula seja revogada a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante, além da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 8892415).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária, feita pela apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A em suas contrarrazões (Id 8892532), conheço, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que as alegações apresentadas para tanto, qual seja, que
“não foi comprovado que o recorrente é hipossuficiente na acepção da lei, visto que não apresentou cópia dos documentos pessoais e necessários à concessão de tal benefício”
, não guarda correspondência com o conjunto fático-probatório, mormente porque o deferimento do pedido assistencial realizado pelo Magistrado
a quo
por ocasião do deferimento da tutela antecipada (Id 8892415) amparou-se em criteriosa análise dos documentos juntados pela autora para essa finalidade, em particular por tratar-se de pessoa idosa e enferma (Id 8892403), bem como em virtude da juntada da declaração de hipossuficiência correspondente (Id 8892404).

Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento e/ou revogação do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar sendo patrocinado por procurador particular (Id 8892402), já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[2]
.

Assim, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
, e confirmo a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[3]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Passo à análise do mérito.

Em breve contextualização, Maria José do Vale Garcia Oliveira, devidamente representada por meio de sua filha e curadora definitiva Milene Alves Garcia de Oliveira, ajuizou a presente ação em desfavor da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica (Energisa), com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débitos representados pelas faturas de setembro/2015 a abril/2016, no total de R$6.428,86 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), bem como determinação para que a requerida procedesse com a obrigação de fazer de adequar o faturamento contestado à média dos últimos seis meses anteriores à elevação abrupta, além de indenização por danos morais sugerindo-se a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) e repetição do indébito, em dobro, referente à fatura paga relativa ao mês de setembro/2015.

Para tanto, sustentou que foi surpreendida pelo encaminhamento, por parte da fornecedora de energia elétrica, de faturas que considerou exorbitantes, indicativas de valores incompatíveis com as medições realizadas nos meses anteriores, cujo acréscimo não se justifica simplesmente ao fato da instalação de equipamentos de Home Care em sua residência.

A tutela antecipada vindicada, no sentido de ser retirada a negativação indevida no SPC/Serasa, foi deferida mediante prestação de caução do valor correspondente à anotação, qual seja, R$3.225,57 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) ou mediante a oferta de bem como garantia, cujo valor corresponda a dívida em questão (Id 8892415), e após regular processamento do feito, inclusive com a habilitação do espólio, devidamente representado pela inventariante Milene Alves Garcia de Oliveira (Id 8892474), sobreveio a sentença hostilizada, em que o MM. Juiz de Direito,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, reconhecendo que a empresa demandada desincumbiu-se do seu ônus, especialmente por trazer aos autos perícia por órgão oficial (INMETRO), julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial, revogando a tutela de urgência deferida no curso do processo (Id 8892508).

Irresignado, a parte autora pretende o cumprimento pela concessionária/ré de várias obrigações de fazer, formulando ainda pleito de cunho indenizatório, sob o argumento de defeito na prestação de serviços, ante a impossibilidade de juntada de prova unilateral sem conferir-lhe regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do espólio recorrente, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença hostilizada ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, registro que versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual a parte autora alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, hipótese em que a responsabilidade civil prescinde da aferição de culpa
[4]
, incumbia à fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso vertente, muito embora seja incontroverso que o consumo marcado pelo medidor eletrônico nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2015, bem como dos meses de janeiro a abril de 2016 foram bem superiores ao consumo médio dos meses anteriores, observa-se que o acréscimo do consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora (UC) mantida pela autora tem estreita relação com a instalação de equipamentos eletrônicos do tipo
home care
(julho/2015), que são ligados na rede elétrica 24h/dia, como expressamente reconhecido pela parte interessada em sua peça de ingresso.

Aliás, esta constatação do incremento de consumo na fatura de energia elétrica foi observada pela testemunha ouvida em Juízo (
Maria Elisa Carloni de Campos
), que ao ser inquirida pelo Magistrado foi categoria em expressar no sentido de que o uso de tais equipamento, e sobretudo quando ocorrida a troca por aparelhos mais modernos, como ocorrido com a autora, acabam gerando reclamações por parte das famílias que alegam aumento considerável no custo da energia elétrica.

Neste cenário, ainda que plausíveis os argumentos expendidos pelo espólio recorrente, do detido exame dos autos tem-se que os valores questionados não se mostram exorbitantes, já que a aferição foi realizada por intermédio de análise técnica das instalações sob responsabilidade da Concessionária, através de visita técnica de seus agentes ocorridas entre os dias 25/09 e 30/10/2015, conforme constante na peça de defesa (Id 8892426).

Não fosse suficiente, há de ser registrado ainda que a concessionária-ré desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, mormente no que tange à previsão do art. 14, §3o do CDC, já que demonstrou, através de laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, a ausência de defeitos no aparelho que realizou as medições supostamente exorbitantes, indicando que o item se encontrava, à época do evento, em consonância com os regulamentos técnicos aplicáveis à espécie (Id 8892458).

Neste particular, apesar de o espólio recorrente insistir no argumento de que se trata de prova unilateral, da qual não lhe foi assegurado o devido processo legal, tenho que a irresignação não prospera, uma vez que referida perícia foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Ora, como cediço, o INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e promover a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade no Brasil.

Regido pelas Leis no. 5.966/73 e no. 9.933/99, é um órgão isento e independente da concessionária, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria no. 285 de 11/08/2008.

Portanto, a inspeção do INMETRO sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo. Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança das faturas questionadas, não há se falar em dever de indenizar, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.

A propósito do assunto, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e dos Tribunais pátrios é no sentido de que comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, mormente nos casos cuja legalidade da aferição é constatada por meio de órgão oficial, como sói a espécie, não há se falar nem na declaração da inexistência do débito, tampouco na responsabilização civil da concessionária. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/ INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, §3o, I do CDC.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
”
(N.U 0004342-12.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DOIS MESES – CONSUMIDOR QUE ALEGA DEFEITO NO MEDIDOR – PERÍCIA DO INMETRO NO APARELHO SUBSTITUÍDO CONSTATOU QUE O MEDIDOR ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS MÍNIMOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRETENSÃO INICIAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS – AC: 08010468520178120001 MS 0801046-85.2017.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 08/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICOS – AMPLA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE É CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEMANDADA, AFIRMANDO QUE HOUVE A MAJORAÇÃO ILÍCITA DE SUAS CONTAS, CULMINANDO COM O CORTE DE LUZ NA RESIDÊNCIA DESCRITA NA INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
PRELIMINARMENTE, OBSERVA-SE A ILEGITIMIDADE ATIVA, ANTE A INEXISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FIGURA JURÍDICA PREVISTA APENAS PARA AS HIPÓTESES DE ACIDENTE DE CONSUMO E NÃO PARA VÍCIO DO SERVIÇO.
NO MÉRITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES TANTO NO MEDIDOR QUANTO NAS FATURAS EMITIDAS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ – APL: 0009963-79.2012.8.19.0075, Relator: FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 13/07/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2016 – Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte demandada nesta Instância, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15, ficando a exigibilidade suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[3]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[4]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020